Tribunal: TJBA
Processo: 8027048-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8027048-37.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: S.S.B.M.D.S representado por CLÁUDIA SALUM CARVALHO DE MENEZES

ADVOGADO(S): IGOR FERNANDO CONTREIRAS ANJOS

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

ADVOGADO(S): PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta p
or

S.S.B.M.D.S, representado por CLÁUDIA SALUM CARVALHO DE MENEZES
, contra
a
sentença pro
latada pela
MM. Juíza da

2
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Sa
lvador,

em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
que julgou
im
procedente
os pedidos.

A
R
ecorrente sustent
ou a existência de
falha na prestação do serviço, ausência de assistência material adequada e requer
eu
indenização por dano moral, no valor não inferior a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir

se
o cancelamento de voo, por manutenção não programada, com reacomodação da passageira em voo no mesmo dia e prestação de assistência material, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

4. Consta incontroverso que o voo foi cancelado, por necessidade de manutenção não programada da aeronave, medida voltada à segurança operacional, e que a passageira foi reacomodada em voo no mesmo dia.

5.A
C
ompanhia
A
érea comprov
ou
a prestação de assistência material, com fornecimento de vouchers de alimentação e oferta de hospedagem, nos termos da Resolução nº 400/2016 ANAC.

6. A responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, não afasta a necessidade de demonstração do dano extrapatrimonial efetivo.

7. A
s Autoras
não comprova
ram
prejuízo concreto decorrente do atraso, como perda de compromisso inadiável ou lesão a direito da personalidade.

8. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
des
provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; Resolução ANAC nº 400/2016.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1012176-48.2024.8.26.0003, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0014256-58.2023.8.16.0021, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, 5ª Turma Recursal, j. 11.08.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8027048-37.2024.8.05.0001, na qual figuram como Apelante a
S.S.B.M.D.S, representado por CLÁUDIA SALUM CARVALHO DE MENEZES
,
sendo Apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.